Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da implantação do sistema Automated People Mover (APM) ligando a Linha 13 da CPTM ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade que envolvem a implementação de um sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não adotar a medida cautelar ventilada nos autos, por ora, uma vez ausente o pressuposto do periculum in mora ; 9.2. realizar com fulcro no art. 250, inciso V, do RITCU, a oitiva do Ministério da Infraestrutura (Minfra), da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que, no prazo de 15 dias, se manifestem sobre a ausência dos estudos comparativos que demonstrem a etapa de pré-viabilidade e o alcance do interesse público para balizar a escolha do sistema APM para o transporte de passageiros entre os terminais do aeroporto de Guarulhos e a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); 9.3. facultar a mesma oitiva do subitem 9.2, em igual prazo, à concessionária GRU Airport e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), se estas assim o desejarem; 9.4. determinar à Anac que comunique e encaminhe ao TCU, tão logo o conclua, o resultado das análises sobre a apresentação das novas propostas de preços das empresas selecionadas para a implantação do sistema APM, eventuais alterações da matriz de riscos, bem como os impactos no reequilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão firmado com a GRU Airport, caso se decida ao fim e ao cabo pela solução em estudo; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados.